Tribunal: TJDFT
Processo: 0700679-55.2020.8.07.9000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0700679-55.2020.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELIZANNIA REIS PEREIRA BRAZ AGRAVADO: SAMUEL FERREIRA JUNIOR DE AZEVEDO DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto em face de decisão proferida nos autos do processo 0704175-49/2018, em trâmite no 5o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF. Ausente pedido de antecipação de tutela ou concessão de efeito suspensivo ao recurso. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Brasília, 26 de maio de 2020. Juiz ARNALDO CORRÊA SILVA Relator